Tribunal: STF
Processo: ARE 775835
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Lei Estadual nº 662/02. Reajuste. Natureza. Discussão. Legislação local. Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Pretensão dos agravantes que não prescinde da análise da legislação local, para o qual não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    4. Agravo regimental não provido.